Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716061-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CUNHA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora, representada pela Defensoria Pública, contra a decisão que, em ação de conhecimento sob o rito da repactuação por superendividamento, indeferiu pedido de intimação pessoal da representada. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID 228585723, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração de Id 146872316 assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte autora se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte autora comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, sendo o autor o maior interessado na solução da lide, deve arcar com o ônus de manter seus dados atualizados. Certifique-se o transcurso do prazo concedido no ID n. 222636103. Após, retornem-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a prerrogativa da intimação pessoal do representado possui respaldo na legislação processual civil (art. 186, §2o), na Lei Complementar no 80/1994, que estrutura a Defensoria Pública, e no princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Acrescenta que o descumprimento dessa prerrogativa compromete a ampla defesa da assistida. Postula, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a intimação pessoal da agravante, na forma do art. 186, §2o, do CPC, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça à agravante na origem. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu pedido de intimação pessoal da agravante, que litiga assistida pela Defensoria Pública, hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que não há gravame processual, pois a extinção do feito decorrente da ausência de manifestação da agravante é mera possibilidade, a ser arguida, caso ocorra, em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)